Tribunal: STF
Processo: HC 228142
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.142.354/CE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 2,69kg de cocaína. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 8 anos e 2 meses de reclusão. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo raro, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de justiça – STJ. 



    2. A impugnação tardia de óbice de inadmissibilidade de recurso especial em sede de agravo regimental esbarra na preclusão consumativa. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a valoração de forma inidônea das circunstâncias judiciais atinentes às ‘circunstâncias do crime’, ‘quantidade e natureza da droga’, incorrendo, ademais, em patente bis in idem, bem como erro na aplicação do aumento de pena pela malfadada reincidência.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que corrija o erro/exagero na dosimetria das penas aplicadas ao Paciente, afastando-se as circunstancias judiciais atinentes à consequências do crime, que foram valoradas de forma inidônea pelo Douto Togado sentenciante e indevidamente chancelada pelo TJCE, bem ainda que sejam utilizadas de forma ponderada, moderada e proporcional as circunstâncias da quantidade e natureza da droga e, por fim, afastar a agravante de reincidência por ter ocorrido o período depurador de 5 anos entre o cumprimento da pena anterior e o novo delito, redimensionando a pena aplicada ao Paciente 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente